Tribunal: TJDFT
Processo: 0716868-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716868-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CARLOS BENEDITO LIMA DE MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão prolatada em execução de título extrajudicial proposta em desfavor de CARLOS BENEDITO LIMA DE MENEZES, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado, ao fundamento de que “a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos”. Ademais, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, bem como o arquivamento provisório dos autos (ID 123315536 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o preceito normativo estabelecido pelo inciso IV do art. 833 do CPC, segundo o qual é impenhorável o salário e verbas análogas, não é absoluto, comportando exceções dentro do próprio Código, como se verifica do §2o do mesmo artigo. Acrescenta que os Tribunais vêm remodelando a citada impenhorabilidade, permitindo a constrição quando não houver abalo à dignidade humana do devedor, como no caso em análise, em que o executado percebe mais de 120 mil reais anuais, excedendo, assim, o necessário à sua sobrevivência, bem como a renda média do brasileiro. Afirma, ainda, que o agravado permitiu a realização de descontos na conta corrente visando saldar o débito entabulado. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a imediata penhora do percentual de 30% dos rendimentos líquidos do agravado. Pede, ao final, o provimento do recurso. Preparo ao ID 35654768. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. No que tange às hipóteses de impenhorabilidade descritas no artigo 833 do CPC, estas são erigidas como uma densificação da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), consoante apregoa o magistério de Luiz Guilerme Marinoni e Daniel Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. 4a edição, Revista dos Tribunais, p. 660). Sob esse cenário, o art. 833, IV, do CPC preceitua como impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Destarte, recaindo a penhora sobre crédito de salário da parte executada, revela-se, em tese, a sua natureza alimentar, restando obstada a efetivação da penhora. Cumpre destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de possibilitar a mitigação da referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, senão, vejam-se: RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3) RELATOR: MINISTRO MARCO BUZZI RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SAO MIGUEL DO OESTE-SICOOB SAO MIGUEL SC ADVOGADOS: RAFAEL NIENOW E OUTRO(S) - SC019218, SUELEN TIESCA PEREIRA NIENOW - SC029601 RECORRIDO: CAROLINE ALVES CHARÃO RECORRIDO: CLÁUDIA REGINA MENDES ALVES ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M DECISÃO (...) Decido. A irresignação merece prosperar. (...) 2. Segundo entendimento jurisprudencial recente, firmado por este Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) Assim, estando o entendimento firmado pela Corte de origem em dissonância com a orientação jurisprudencial consolidada por este Superior Tribunal de Justiça sobre, é de rigor o provimento do presente apelo. 3. Do exposto, com fulcro no artigo 932 do NCPC c/c a Súmula 568/STJ, dou provimento ao recurso especial para, reformando o acórdão recorrido, permitir a penhora incidente sobre a renda salarial auferida pela parte recorrida, no percentual de 25% (vinte e cinco) por cento. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 19 de junho de 2019. MINISTRO MARCO BUZZI Relator (Ministro MARCO BUZZI, 25/06/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018, grifo nosso) No mesmo sentido, confiram-se arestos deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À PENHORABILIDADE SALARIAL DO ART. 833, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RESP 1815055/SP. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça superou divergência jurisprudencial interna, sedimentando o entendimento de que a execução de honorários advocatícios não excepciona, por si só, a regra de impenhorabilidade, na forma do § 2o do art. 833 do CPC (REsp 1815055/SP). 2. O Tribunal da cidadania, entretanto, admite, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020). 3. In casu, uma vez esgotado todos os meios hábeis para a persecução constritiva, mostra-se plenamente possível a penhora de parte dos rendimentos mensais da parte devedora (15%), sem que isso comprometa sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade à parte credora na satisfação do crédito executado. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1423203, 07111872620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO DO DEVEDOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. DIREITO DO CREDOR. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem dado à impenhorabilidade tratamento diferente do Código de Processo Civil anterior ao vigente. O que antes era considerado "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para mitigar a norma, respeitando sempre a essência da norma protetiva. 2. É possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente seja suficiente para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1420082, 07401065920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, , Relator Designado:ANA MARIA FERREIRA DA SILVA 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Desse modo, conforme atual jurisprudência da colenda Corte Superior, possível a flexibilização da regra da impenhorabilidade, de modo a permitir a constrição de verbas de natureza alimentar, desde que se proteja o núcleo essencial da norma, qual seja, a existência digna e a capacidade de subsistência do devedor. No caso vertente, verifica-se que o valor do débito atualizado até 19/11/2020 remonta R$ 112.882,74 (ID 92861885 dos autos de origem). Noutro giro, extrai-se do comprovante de rendimentos acostado ao ID 119596058 dos autos de origem, referente ao mês de fevereiro deste ano, que, embora o valor da remuneração bruta mensal do agravado seja de R$ 10.404,51, após os descontos compulsórios, empréstimos consignados, contribuição previdenciária aberta e pensões alimentícias, remanesce o valor líquido de R$ 3.455,84, o qual não supera a renda média salarial brasileira. Sendo assim, com base nos elementos disponíveis nos autos, não se mostra adequado, ao menos neste juízo de cognição sumária, deferir a penhora parcial dos rendimentos do agravado, posto que poderá comprometer a sua sobrevivência digna. Ante o exposto, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora